Tribunal: CARF
Processo: 11080.733239/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733239/2018-71
ACÓRDÃO
3402-011.881 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/09/2018
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No 9.430/1996.
DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17,
do Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em
julgamento com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo
Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para anular a Notificação de Lançamento que teve como fundamentação
legal o § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Rafael Luiz Bueno da Cunha.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.881 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733239/2018-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 110-002.681,
proferido pela 20a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
10, que por unanimidade de votos não tomou conhecimento da Impugnação do Auto de Infração
e considerou devida a exação, por não conhecer alegações de inconstitucionalidade da Lei
Tributária e manteve a exigência formalizada na Notificação de Lançamento.
Reproduzo parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância, por entender
que reproduz adequadamente os fatos.
“Conforme Notificação de Lançamento, da fl. 2, foi formalizada a exigência da multa isolada prevista
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no total de R$ 789.108,33,
correspondente a 50% do valor dos débitos remanescentes de compensação não homologada.
O presente processo encontra-se apensado ao processo 10073.900666/2014-73, no qual foi proferido
o Despacho Decisório no de Rastreamento 094470819, que não reconheceu o crédito demonstrado
no Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) 32288.91657.160413.1.1.01-9096, no qual foi
solicitado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao 1o Trimestre/2013, o valor de R$
1.578.216,66, sendo detentor do crédito o estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) sob no 60.892.403/0052-64. Segundo o mesmo despacho não foi homologada a
Declaração de Compensação (DCOMP) 12529.23889.190413.1.3.01-7530, vinculada ao crédito
requerido.
(...)
Afirma inocorrência do fato gerador que autorizaria o lançamento da exação, pois entende ser
indispensável que a não homologação da compensação pretendida tivesse caráter definitivo, o que
ainda não ocorreu, por estar pendente de definitividade a manifestação de inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório ao qual se vincula a multa impugnada. Por isso, entende
terem sido afrontados os artigos 116 e 142 do CTN.
Reforça esse argumento com os dispositivos dos §§ 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que
determinam a suspensão da exigibilidade da multa isolada no caso de apresentação Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório que não reconheceu o crédito e não homologou a
compensação pretendida. Argumenta que o lançamento prematuro dessa multa acarreta, também,
acúmulo indevido de juros de mora, imputando, ao contribuinte, um ônus desmedido e não previsto
na legislação tributária.”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 14 de janeiro
de 2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 12 de fevereiro de 2021.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Em que pese a correção da Decisão de Primeira Instância em não conhecer
impugnação com base em alegações de ilegalidade ou de inconstitucionalidade da normativa
tributária, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.881 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733239/2018-71
3
74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em julgamento com sede em repercussão geral,
relativo ao tema 736, conforme dispositivo do Acórdão que reproduzo a seguir:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa
Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O
Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes
Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido
de destaque, acompanhando o Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos
termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, conforme transcrevemos abaixo, considerou ilegais as IN SRF no 247/2002 e
404/2004.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão
judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874,
de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A
desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão
os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para
fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e,
ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos,
aos serviços médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.881 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733239/2018-71
4
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do CARF –
RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de Recursos Repetitivos, dos
Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e considerando a
inconstitucionalidade do dispositivo que dá a fundamentação legal à Notificação de Lançamento
combatida, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de anular a Notificação de
Lançamento que teve como fundamentação legal o § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Fl. 245
DF CARF MF
Original